Tribunal: TJES
Processo: 0007184-77.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007184-77.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSWALDO VIOLA FILHO

APELADO: SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL. POSSE ANTERIOR. ATOS PREPARATÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE ADMINISTRATIVA. TURBAÇÃO COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por réu contra sentença que julgou procedente pedido formulado pelo SEBRAE/ES em ação possessória ajuizada em razão de turbação sobre área de terreno acrescido de marinha, para assegurar a posse do imóvel. O apelante sustenta, em síntese, que o autor não comprovou o exercício da posse anterior, porque teria apresentado apenas título de cessão e documentos insuficientes, referentes a terreno vago, sem edificação, plantação ou ocupação material, e requer a reforma da sentença para julgamento de improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o apelado comprovou os requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil para a tutela possessória, especialmente quanto ao efetivo exercício da posse anterior sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 1.196 do Código Civil considera possuidor aquele que exerce, de fato, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.

4. O apelado não apresenta apenas título dominial, mas demonstra atos concretos de exteriorização do domínio e de desdobramento da posse, consistentes na aprovação de projetos arquitetônicos e executivos para construção de sua nova sede administrativa.

5. A obtenção do alvará de aprovação n. 244/2015, a elaboração de Termo de Referência e a deflagração da Concorrência CEL n. 001/2015 para contratação de empresa especializada evidenciam atuação efetiva do apelado sobre a área.

6. A manutenção do terreno limpo e a adoção de providências preparatórias para a construção materializam a função social da propriedade e o exercício do jus utendi, não afastando a posse o fato de inexistir edificação no momento da turbação.

7. A Escritura Pública de Cessão Gratuita de Direitos de Posse sobre Direitos de Ocupação de Área de Terreno Acrescido de Marinha transfere ao cessionário toda a posse, ação e direitos dos cedentes sobre as áreas de terreno, caracterizando a incidência da cláusula constituti.

8. A turbação fica comprovada por registros fotográficos que mostram o apelante cercando a área, fixando estacas e placas com a inscrição de propriedade particular em nome próprio, dificultando o acesso do apelado ao imóvel e impedindo a preparação do canteiro de obras.

9. A persistência da turbação no curso do processo reforça a procedência da pretensão possessória.

10. Em demanda conexa, processo n. 0036999-90.2014.8.08.0024, já se afasta a pretensão dominial do apelante sobre a área litigiosa, com registro de que as áreas em disputa foram incorporadas ao patrimônio da autora.

11. O conjunto probatório revela posse anterior da autora, prática de atos de turbação pelo réu e continuidade da posse, embora perturbada, satisfazendo os requisitos do art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1. A posse anterior pode ser demonstrada por atos concretos de destinação útil do imóvel, ainda que o terreno esteja sem edificação.

2. A aprovação de projetos, a obtenção de alvará, a instauração de licitação para obras e a manutenção da área limpa configuram exteriorização da posse.

3. O cerceamento da área com estacas e placas impeditivas de acesso caracteriza turbação possessória.

4. Comprovadas a posse anterior, a turbação e a continuidade da posse, ficam preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N. 0007184-77.2016.8.08.0024.

APELANTE: OSWALDO VIOLA FILHO.

APELADO: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESPÍRITO SANTO - SEBRAE/ES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Oswaldo Viola Filho

inter
p
ôs

recurso de apelação em face da respeitável sentença
de
id 9275254
, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Quarta
Vara Cível
de
Vitória – Comarca da Capital -
que julgou procedente o pedido
formulado por
Servi
ç
o De Apoio As Micros E Pequenas Empresas Do Esp
í
rito Santo -
Sebrae/Es
na
ação de reintegração de posse

que
ajuizou

contra
ela, apelante
.

Nas razões do recurso
(id 9275257) aleg
ou
o apelante, em síntese, que: 1) “nada obstante a inexistência de indícios de prova da posse anterior, o magistrado sentenciante, considerando exclusivamente a Escritura Pública de Cessão Gratuita (fls. 49/55), julgou procedente o pedido autoral para manter o apelado na posse da integralidade do imóvel descrito na exordial”; 2) “
a
s provas mencionadas na sentença (i) contrato de aquisição do domínio útil do imóvel e (ii) projetos de construção da nova sede, são incapazes de comprovar que o apelado exercia a posse anterior do imóvel em testilha”; 3) “o apelado nunca exerceu a posse sobre o imóvel que era a época, repita-se, um terreno vago, desocupado, sem plantação ou edificação”; e 4) “ao cabo da própria narrativa descrita na inicial é notório que o apelado não exercia a posse anterior do imóvel, na medida em que ele próprio afirmou que no imóvel seria construída a sua futura sede”.

Requere
u que seja provido o recurso
“desconstituindo a r. sentença recorrida para, desta feita, julgar improcedente o pedido de manutenção de posse formulado SEBRAE/ES”
.

Sem contrarrazões (id 9275260)
.

A controvérsia devolvida à apreciação desta
e
grégia Corte cinge-se em verificar se o
apelado
logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de manutenção de posse, especialmente no que
se refere
ao efetivo exercício da posse anterior.

O art.
1.196
, do Código Civil, prevê que “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Analisando o acervo probatório, constata-se que, ao revés do que defende o
r
ecorrente, o
a
pelado não se limitou a apresentar meros títulos dominiais.
Ele d
emonstrou atos inequívocos de exteriorização do domínio e de desdobramento da posse. Ao adquirir as áreas descritas na
petição inicial
o
recorrido
passou a promover a aprovação de projetos arquitetônicos e executivos para a construção de sua nova sede administrativa.

Destaca-se que o
a
pelado obteve o
a
lvará de
a
provação n. 244/2015 perante a Prefeitura Municipal de Vitória
(fl. 37)
, além de ter elaborado detalhado Termo de Referência
(fls. 112-3)
e deflagrado o respectivo procedimento licitatório (Concorrência CEL
n
. 001/2015 –
fl. 67
) para a contratação de empresa especializada destinada à execução das obras.

A manutenção da área limpa e a adoção de medidas preparatórias para a construção de uma sede institucional materializam a função social da propriedade e o exercício do
jus utendi
. O fato de o terreno não possuir edificação no momento da turbação não induz, por si só, à ausência de posse, sobretudo quando o possuidor atua ativamente para dar destinação útil à área.

Ademais, verifica-se que a "Escritura Pública de Cessão Gratuita de Direitos de Posse sobre Direitos de Ocupação de Área de Terreno Acrescido de Marinha"
(fls. 49-55)
dispõe expressamente que os cedentes "transmitem ao mesmo CESSIONÁRIO toda posse, ação e direitos que tinham sobre as áreas de terreno". Trata-se da incidência da cláusula constituti.

No que
se refere
à turbação
(que continuou ocorrendo durante
o
trâmite processual – fls. 294-300)
,
esta restou devidamente comprovada pelos registros fotográficos anexados à exordial
(fls. 57-63)
, que demonstram a conduta do
a
pelante ao promover o cerceamento da área, fixando estacas e placas com a inscrição
p
ropriedade
p
articular em nome próprio,
dificultando
o livre acesso do
a
pelado ao imóvel e obstando a preparação do canteiro de obras.

Frise-se, por oportuno, que em demanda conexa (
p
rocesso n. 0036999-90.2014.8.08.0024), já restou rechaçada a pretensão dominial do ora
a
pelante sobre a referida porção de terra, consignando-se que as áreas em litígio foram incorporadas ao patrimônio da parte autora.

Assim, o conjunto dos autos revela:
1
) posse anterior da autora;
2
) prática de atos de turbação pelo réu; e
3
) continuidade da posse da demandante, embora perturbada, o que satisfaz os requisitos do art. 561 do CPC.

Dessa forma
, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

E
m observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem (10%) para 12% (doze por cento) sobre o valor da
causa
,
suspendendo, contudo, sua exigibilidade, por ser o
apelante
beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)